Tribunal: TJSP
Processo: 1077443-74.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMOLIÇÃO DE MORADIAS EM COMUNIDADE. CONFLITO POSSESSÓRIO EM CURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandamus apresentado em face das demolições de moradias na Comunidade Kampala-Chaparral, sob o fundamento de inadequação

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMOLIÇÃO DE MORADIAS EM COMUNIDADE. CONFLITO POSSESSÓRIO EM CURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandamus apresentado em face das demolições de moradias na Comunidade Kampala-Chaparral, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de matéria intrinsecamente vinculada a ação possessória em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de mandado de segurança para impugnar atos de demolição de moradias quando tais medidas se inserem no contexto de ação de reintegração de posse previamente ajuizada, com identidade de pedidos, causa de pedir e beneficiários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As demolições impugnadas integram o contexto da disputa possessória instaurada judicialmente pela CDHU, sendo juridicamente impossível dissociá-las da ação de reintegração de posse em trâmite, na qual devem ser suscitadas eventuais ilegalidades, por meio de requerimentos incidentais ou tutelas de urgência.
4. O prosseguimento do mandado de segurança implicaria fracionamento artificial do conflito fundiário, com risco de decisões contraditórias e violação aos princípios da prevenção, da economia processual e da unidade da lide possessória.
5. Verificada a duplicidade substancial de pedidos e de causas de pedir, inclusive com precedente deste Tribunal em agravo de instrumento envolvendo a mesma comunidade, os mesmos fatos e as mesmas demolições, já apreciados e rejeitados.
6. Inexistência de direito líquido e certo, bem como inadequação da via mandamental para rediscutir matéria já examinada no juízo natural da causa possessória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.